Tribunal: TJSP
Processo: 2259426-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou custeie a realização de exame de análise no paciente de mutação do gene K-RAS, sob pena de multa diária. Autor portador de doença grave, consistente em câncer no pâncreas em estágio avançado. Negativa de coberura.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou custeie a realização de exame de análise no paciente de mutação do gene K-RAS, sob pena de multa diária. Autor portador de doença grave, consistente em câncer no pâncreas em estágio avançado. Negativa de coberura. Abusividade caracterizada. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000009914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259426-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravado JULIO CÉSAR OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No. 11922
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259426-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA.
AGRAVADO: JULIO CÉSAR OLIVEIRA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MMa. JUÍZ “A QUO”: FRANCISCO CÂMARA MARQUES PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que
deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou
custeie a realização de exame de análise no paciente de
mutação do gene K-RAS, sob pena de multa diária. Autor
portador de doença grave, consistente em câncer no pâncreas
em estágio avançado. Negativa de coberura. Abusividade
caracterizada. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada.
Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da
tutela
pleiteada.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls.223/225, que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência”, deferiu a liminar para determinar que a Empresa Ré autorize ou custeie
integralmente a realização do exame de análise de mutação do gene K-RAS, em
benefício do Autor, ora Agravado, portador de câncer no pâncreas em estágio avançado,
não tendo os tratamentos usuais de radioterapia e quimioterapia surtido qualquer efeito
no paciente.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, a ausência de cobertura
de tal procedimento no Contrato de Plano de Saúde firmado com o beneficiário e ora
Agravado. Aduz que não pode ser obrigada a favorecer um único beneficiário,
custeando exames de alto custo, tampouco aqueles que não estão no rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento da ANS. Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r.
Decisão hostilizada.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Há que se ressaltar, de início, que a atividade oferecida ao Mercado
pelo plano/seguro de saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado
pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos
Autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, tendo em vista a imposição de
cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, IV, do CDC).
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
Neste sentido, oportuno destacar as orientações deste Egrégio Tribunal
de Justiça, notadamente, constantes nas Súmulas no 100 e 102:
“Súmula 100: O Contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a Avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
Diplomas Legais.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
No presente caso, respeitado parecer divergente, de rigor a
manutenção da r. Decisão de Primeiro Grau, com a conservação da obrigação da
Empresa Ré em autorizar ou custear integralmente as despesas do Agravado e
beneficiário do Plano contratado para a realização do exame pretendido consistente na
análise de mutação do gene K-RAS (fls. 32), diante da extrema gravidade do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clínico do Agravado, acometido de câncer no pâncreas em estágio avançado, com os
tratamentos utilizados ineficazes até então.
Há que se lembrar que o Contrato cobre custos atinentes a referida
patologia, assim de rigor haver consequentemente a cobertura para todos os
procedimentos médicos necessários a assegurar sua saúde e integridade física, os quais
estariam em iminência de dano irreparável caso não fosse deferida a tutela de urgência
concedida acertadamente pelo Eminente Magistrado de Primeiro Grau.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Também deve ser ressaltado, por importante, a gravidade e o risco de
dano irreparável ao qual será submetido o Autor Agravado, sendo questão de saúde da
qual podem resultar sequelas nefastas sem o acompanhamento médico adequado,
especialmente quando se tem notícia que o Recorrido corre sério risco de vida caso não
seja referido exame prontamente realizado.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos legais
autorizadores da concessão da tutela, a justificarem a manutenção da Decisão de
Primeira Instância que a concedeu, além de estar em risco a proteção da saúde, bem
jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer
outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados
pela Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27711/2020
Agravo de Instrumento no 2259426-61.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravado: Julio César Oliveira Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27711
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, o recurso está mesmo por merecer acatamento, malgrado
o zêlo do honrado prolator da decisão vergastada; é que a negativa da Ré tem-se-na por
jurídica, e a pretensão não encontra respaldo contratual, não cabendo ao plano de saúde
deferir todo e qualquer atendimento, sob o argumento de que afrontaria o maltratado
C.D.C.; exames atinentes a afecções que tais, por realizar no Exterior, ante seu altíssimo
custo, não foram previstos nas regras atuariais que regem o ajuste.
De aí tem-se que a COBERTURA ILIMITADA pretendida pelo A.
não tem mesmo como ser coonestada, e pesar dos problemas de saúde que ele Reqte.
ostenta, não existe previsão contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode,
nunca jamais, fazer as vezes do Contratante, com entender da existência dessa
modalidade de prestação de serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não
contempla. De aí que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe
como o Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto
nos cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a
cláusula, a A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a
manifesta violação ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se
lhe emprestar tal afeitada e incongruente interpretação ?
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou
deferir medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta
senão de mero exame para a medicamentação - e pelo qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Assim, a defensão da afeitada tese do A. não pode receber acatamento;
notar que a finalidade do Contrato é mesmo a da proteção à saúde, mas tudo enquadrado
nos lindes do pacto - mas se o tratamento não está coberto, como se pode dar algo além
do ajustado ?
A obrigação imposta o foi, deverasmente, exorbitante; na espécie
haver-se-á que invocar a Resolução Normativa no 428 da A.N.S., de cuja aplicação
cuidou o E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e em verdade o exame
pretendido, sobre ser inovação recente, e de custo elevadíssimo, ali são se previu vendo-
se recente decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA exatamente
nesse diapasão, de que se cumpram as normas da A.N.S., na hipótese o enunciado no 21
daquele Órgão ver o Rec.Espec. no 1.733.013- PR da lavra do brilhante LUÍS FELIPE
SALOMÃO - inviável que a Operadora seja obrigada ao custeio, onerando
indevidamente suas finanças, quando detém obrigações com a comunidade de seus
usuários.
Por minha tenção, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F8848BC
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F886CCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259426-61.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.